Tribunal: STF
Processo: Rcl 47070
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco BMG S/A, em 27.4.2021, contra acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região na Reclamação Trabalhista n. 0000378-80.2015.5.03.0014, pelo qual se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. O juízo da Décima Quarta Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jordane Paula de Oliveira na Reclamação Trabalhista n. 0000378-80-2015-503-0014, ajuizada contra Banco BMG S/A e Atento Brasil S/A, condenou as empresas rés ao pagamento de verbas trabalhistas e reconheceu a formação de vínculo trabalhista diretamente com Banco BMG S/A.
    Em 9.3.2017, ao examinar os recursos ordinários interpostos por Banco BMG S/A e Atento Brasil S/A, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região a eles deu parcial provimento, mantendo a sentença quanto ao reconhecimento do vínculo trabalhista diretamente com Banco BMG S/A, ao fundamento de ilicitude da terceirização de mão de obra de atividade-fim, nos termos da Súmula n. 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Foram fundamentos da decisão:
    “Na peça de ingresso, a reclamante afirma que suas atividades consistiam na venda de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Acrescentou, em depoimento pessoal (fl. 610), que também oferecia cartões de crédito, seguro de vida para aposentados, pensionistas e servidores. 
    Como se pode observar, ficou caracterizada a ilicitude da terceirização, porquanto uma instituição bancária necessita de pessoal para exercer atividades de apoio ou para atendimento de clientes, essenciais para viabilizar a consecução dos seus serviços. 
    De acordo com a Súmula nº 331 do TST, a terceirização pode ser considerada lícita, mas apenas no caso de trabalho temporário (item I), serviços de vigilância, conservação e limpeza e outros especializados, ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta (item III), o que não é o caso dos autos, já que a atividade desenvolvida pela reclamante no 1º reclamado (Banco BMG S/A) não se encontra inserida em quaisquer das exceções acima expostas, o que atrai a incidência do art. 9º da CLT. 
    Em sendo assim, desnecessário se perquirir acerca da existência dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, uma vez que o vínculo de emprego direto com o tomador dos serviços decorre da terceirização ilícita, por meio da qual a reclamante prestou serviços nas atividades-fins do 1º reclamado (Banco BMG S/A). 
    Cabe ressaltar que, nas palavras do Ministro Maurício Godinho Delgado, a subordinação estrutural manifesta-se pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento, exatamente como na hipótese dos autos.
    Por fim, cumpre ressaltar que o fato de os reclamados terem firmado contrato válido de prestação de serviços não altera o entendimento ora adotado, porquanto os princípios basilares do direito do trabalho devem prevalecer no exame das questões postas em juízo” (fls. 219-220, doc. 10).
    Contra esse acórdão Banco BMG S/A e Atento Brasil S/A interpuseram recursos de revista, os quais tiveram seguimento negado pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região (fls. 82-88, doc. 11). 
    Essa decisão foi objeto de agravos, assim decididos pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho:
    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA SEGUNDA RECLAMADA, ATENTO BRASIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO DE REVISTA. ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. Nos termos do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, ‘indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista’. No caso, não há falar em observância do referido pressuposto, porque se verifica que a recorrente se limitou a transcrever o inteiro teor do acórdão recorrido e dos capítulos impugnados, sem indicar especificamente os trechos da decisão que contêm as teses jurídicas contra as quais se insurge, conforme se depreende das razões recursais. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 
    B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RECLAMADO, BANCO BMG. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE FIM. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O BANCO TOMADOR DOS SERVIÇOS. A decisão recorrida revela perfeita harmonia com o item I da Súmula nº 331 desta Corte, na medida em que o reconhecimento do vínculo empregatício decorreu da terceirização da atividade fim do tomador dos serviços. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (fl. 136, doc. 11).
    Contra essa decisão foram interpostos recursos extraordinários, sobrestados para aguardar-se o julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 (fls. 56-57, doc. 15).
    3. Contra o acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0000378-80.2015.5.03.0014 Banco BMG S/A ajuíza a presente reclamação. 
    O reclamante alega caber “reclamação quando os Tribunais não aplicarem o novo entendimento do STF, proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (fl. 6).
    Argumenta que, “antes da alteração da Lei 6.019/74 pelas Leis 13.429/17 e 13.467/17, não havia norma que tratava da contratação de mão de obra mediante empresa interposta nos moldes do enunciado da súmula n. 331 do TST e a legislação ordinária apenas regulamentava o trabalho temporário e atividades de vigilância. Esse vácuo normativo foi solucionado pela nova redação do artigo 4º-A da Lei 6.019/74, o qual preceitua que prestação de serviços a terceiros é a transferência, feita pela contratante, da execução de quaisquer de suas atividades – inclusive sua atividade principal – à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua execução” (fl. 6). 
    Ressalta que “a ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 6). 
    Assinala que “o enunciado da súmula nº 331 do TST (...), ao determinar a ilicitude ampla da terceirização, inovou no ordenamento jurídico, criando, sem respaldo constitucional ou legal, limitações à referida modalidade de contratação. A decisão do Tribunal de origem colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 7). 
    Acentua que “a Egrégia Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região entendeu que houve terceirização ilícita de serviços, sob o fundamento, essencialmente, de que a empresa Atento Brasil S/A teria sido contratada para desenvolver atividades inerentes à dinâmica produtiva do Banco BMG, o que não seria permitido pela legislação trabalhista vigente à época” (fl. 9). 
    Assevera que “o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem violou, de forma evidente, o entendimento já consolidado do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em enunciado de súmula vinculante” (fl. 9).
    Enfatiza que “a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público ou o afastamento de sua aplicação, no âmbito dos Tribunais, deve obedecer estritamente a regra acerca da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição de 1988” (fl. 9).
    Aponta que “a decisão de relatoria do Il. Desembargador Relator Fernando Luiz G. Rios Neto, no julgamento proferido pela 7ª Turma do TRT da 3ª Região, nos autos de nº 0000378-80.2015.5.03.0014 que declarou a ilicitude da terceirização de serviços e o vínculo de emprego com o BMG, encontra-se em dissonância com o teor da Súmula Vinculante 10 e do art. 97 da CR/88 e fere a autoridade de decisões anteriores proferidas pelo STF no mesmo sentido” (fl. 10).
    Requer medida liminar para determinar a “suspensão do andamento do processo de nº 0000378-80.2015.5.03.0014, até a decisão final proferida nesta Reclamação” (fl. 12). 
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r a] decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, na reclamatória trabalhista nº 0000378-80.2015.5.03.0014, que violou a Súmula Vinculante nº 10 do STF e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 13).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 
    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694). 
    5. No julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 0000378-80.2015.5.03.0014, interposto pelo reclamante, a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho examinou o mérito da controvérsia jurídica quanto à legalidade da terceirização em foco:
    “Por sua vez, consoante se depreende do acórdão regional, ‘é incontroverso nos autos, pois, que a reclamante foi contratada pela 2ª reclamada (Atento Brasil S/A) para prestar serviços exclusivamente para o 1º reclamado (Banco BMG S/A)’, tendo ‘por objeto a prestação de serviços de call center receptivo e ativo à contratante, por meio de sua central de atendimento’, cujas atividades consistiam na venda de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS e oferecimento de produtos. 
    Dessa forma, o Tribunal a quo concluiu que ‘ficou caracterizada a ilicitude da terceirização, porquanto uma instituição bancária necessita de pessoal para exercer atividades de apoio ou para atendimento de clientes, essenciais para viabilizar a consecução dos seus serviços’, ensejando o reconhecimento do vínculo de emprego com o tomador dos serviços. 
    Constata-se, com efeito, que a decisão recorrida revela perfeita harmonia com o item I da Súmula nº 331 do TST, na medida em que o reconhecimento do vínculo empregatício decorreu da terceirização da atividade fim do tomador dos serviços. 
    A ilustrar, eis os seguintes precedentes (…).
    Não se divisa, portanto, contrariedade aos verbetes de súmula apontados, mas sintonia do julgado com o item I da Súmula nº 331 desta Corte, sendo inviável o dissenso pretoriano ante o óbice do art. 896, § 7º, da CLT. 
    Assim, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 4-8, doc. 12). 
    O título judicial contra o qual se volta o reclamante, o acórdão proferido pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0000378-80.2015.5.03.0014, não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora